Tribunal: CARF
Processo: 11065.721257/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721257/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.925 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
POLAR COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2007 A 31/12/2007
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas
por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for
imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as
conselheiras Ariene D Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo (relatora) que
convertiam o julgamento em diligência à Unidade de Origem e, no mérito, davam provimento ao
Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Antonio
Borges.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator designado.
(assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SDR:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721257/2012-11
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da
Cofins Não Cumulativa – Exportação, apurada no 4o trimestre de 2007, no valor
de R$43.503,78 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no
08493.55274.191208.1.1.09-9061.
Por meio de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Novo Hamburgo/RS, o pedido de ressarcimento foi indeferido e,
conseqüentemente, não homologadas as compensações declaradas em diversas
DCOMP.
Segundo a Autoridade Fiscal, “o contribuinte não entregou, até a presente data,
os arquivos magnéticos definidos pela Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001(com as alterações
promovidas pelo ADE Cofis no 25/2010), os quais se fazem necessários para a
análise dos direitos creditórios pleiteados, mesmo tendo sido intimado para
tanto e após haver pleiteado judicialmente tais créditos. Ressalte-se,
adicionalmente, que concluímos o procedimento fiscal em virtude do transcurso
do prazo judicialmente estabelecido”.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5002808-
37.2012.404.7108/RS, tendo sido deferida medida liminar “para determinar que
a autoridade impetrada, no prazo improrrogável de 30 dias a contar de sua
intimação, profira decisão sobre os pedidos formulados na via administrativa
pela impetrante”.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando
em sua defesa, em síntese:
1. Transmitiu o PER/DCOMP em 03/11/2008, sob a égide normativa anterior às
Instruções Normativas RFB no 900/2008 e no 981/2009, que entraram em vigor
somente em 30/12/2008 e 30/12/2009, respectivamente, devendo, portanto, ser
observado o princípio “tempus regit actum”, sob pena de retroagir para
prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
2. Todos os meios magnéticos exigidos pela Receita Federal através da
intimação 01 não haviam sido exigidos desde 2008, e isso foi confirmado pelo
julgamento administrativo ocorrido apenas em abril de 2012;
3. O ressarcimento em dinheiro requerido à época pela requerente baseava-se
também na IN SRF no 600/25 (sic), que não exigia os meios magnéticos
solicitados;
4. Na intimação do Despacho Decisório não se vislumbra qual meio magnético
deixou de ser apresentado e o dispositivo de lei não cumprido a época dos fatos,
não havendo indicação do artigo de lei não cumprido, o que acarreta o
cerceamento do direito de defesa, citando julgado do TRF da 4a Região que
corroboraria seus argumentos;
5. As multas impostas em valores acompanhados do principal (sequer
discriminados) merecem ser excluídas, por ausência de fundamentação legal, e
se o principal merece ser deferido não há porque manter a multa, quiçá quando
a mesma sequer respalda-se na legislação da época dos fatos;
6. Ao não elencar a fundamentação legal para a incidência da multa, o
Despacho Decisório também cerceia a defesa da requerente.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante, após intimada, não ter apresentado
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

à autoridade fiscal os arquivos magnéticos referidos no art. 1o da Instrução Normativa no 86/2001
e no § 1o do art. 1o do Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001.
Acrescenta-se, ainda, que, como a apresentação dos arquivos digitais está prevista
em lei, assim como quaisquer outros documentos fiscais da empresa, a análise e reconhecimento
do direito creditório poderiam ser condicionados à apresentação do arquivo digital, conforme
mandamento da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época
em que foi proferido o Despacho Decisório guerreado, cabendo ao contribuinte provar o direito
creditório.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
21/06/2019, conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, anexado ao presente processo
(fl. 132). Insatisfeito com o teor da decisão, em 19/07/2019 interpôs Recurso Voluntário (fls. 135
a 138), alegando o que se segue, em resumida síntese:
1. A obrigatoriedade de apresentação de arquivos magnéticos somente foram
introduzidos no ordenamento jurídico após a formulação dos pedidos de
ressarcimento da Recorrente;
2. A legislação utilizada no despacho decisório, IN SRF 900/2008 e IN SRF
981/2009, não estavam em vigor à época da formalização dos pedidos de
restituição formulados pela Recorrente, e seu pedido deveria ter sido analisado
nos termos da legislação vigente à época da transmissão do PER/DCOMP;
3. Como o despacho decisório não teria deixado claro os dispositivos legais
violados, bem como quais arquivos magnéticos deixaram de ser atendidos pela
Recorrente, houve o cerceamento de defesa alegado na manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Voto Vencido

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento –PER
da COFINS Não Cumulativa – Exportação, relativa ao 4o trimestre de 2007, indeferido pela
unidade de origem, face à não apresentação dos arquivos listados em intimação, por meio
magnético, em decisão posteriormente confirmada pela DRJ/SDR.
A defesa, por seu turno, centra-se na ausência de obrigatoriedade de entrega dos
mencionados arquivos magnéticos.
Examinando os autos, verifico que as informações sobre o crédito pleiteado foram
solicitadas ao Recorrente por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 11 e 12, do qual se
extraem as seguintes exigências:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Da leitura dos trechos transcritos, vislumbra-se, de início, que a solicitação se
encontra fulcrada em determinados atos normativos emitidos posteriormente ao período de
apuração referente ao crédito (4o Trim./2007), vez que o modelo para as informações
pretendidas, conforme expresso pela autoridade fiscal, devem obedecer a formatos definidos nos
ADE COFIS nos 15/2001 e 25/2010, bem como na Instrução Normativa no 1009/2010, estes
últimos inexistentes ao tempo de apresentação do PER. Também não foi facultada a
apresentação das informações sobre o crédito em outro formato, que não em meio magnético.
Em vista do que dispõe o art. 11 da Lei no 8.218/1991, posteriormente
regulamentado pela IN no 86/2001, o contribuinte se encontrava obrigado a manter à disposição
da autoridade fiscal os arquivos e sistemas digitais com os registros de sua escrituração contábil,
empresarial e fiscal, se a pessoa jurídica utilizasse sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, senão, vejamos:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Lei no 8.218/1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
§1° A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da
pessoa jurídica.
§2° Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§4° Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal.

IN no 86/2001
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
A intelecção do art. 11 da referida lei, bem como do art. 1o da IN 86/2001, não
determina que o contribuinte deva registrar suas atividades em sistema informatizado à época,
mas sim, uma vez mantidos arquivos e sistemas digitais de controle, a exemplo do que já ocorria
com a escrituração física, todas as suas atividades, negócios, documentos e registros em sistemas
informatizados deveriam ser disponibilizados à Fiscalização.
Observo, assim, que se encontra ausente dos autos a fundamental comprovação de
que, para aquele período-base do 4o Trim./2007, a recorrente mantinha mencionados registros em
sistema informatizado ou que estava obrigada a mantê-los, do que resultaria a obrigatoriedade de
entrega, em exclusivo, de arquivo magnético dos dados correspondentes à autoridade fiscal.
Como dito, a informação se mostra imprescindível, haja vista que a motivação
invocada pela autoridade fiscalizadora para indeferimento do pleito consistiu na ausência da
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

entrega dos arquivos em meio magnético, de acordo com o que se destaca, guardando
fundamento em Instrução Normativa não vigente quanto do protocolo do PER em referência:

Observo, ainda, que a referência à ação judicial, feita no Despacho Decisório,
refere-se a mandado de segurança impetrado pelo Recorrente para que a RFB simplesmente
analisasse o Pedido de Ressarcimento, posto que entre o protocolo administrativos deste e a
propositura da citada ação, decorrera mais de 360 (trezentos e sessenta) dias. Portanto, o que se
pretende com a ação mandamental não interfere no objeto do pleito ora em análise.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação que enseja a
realização de diligência, com o fito de que os exames sejam complementados pela autoridade
fiscalizadora, com fins a que seja facultado ao Recorrente apresentar os documentos
comprobatórios do crédito indicados no PER, em meio que em eventualmente possuir os seus
registros, físico ou digitalizado.
Contudo, em sessão de julgamento, os membros do colegiado, examinando o tema
em comento, por voto de qualidade, rejeitaram a proposta de diligência, motivo pelo qual passo à
análise das questões trazidas pela defesa.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Uma vez que (1) o Despacho Decisório se fundamentou na ausência de entrega
dos arquivos em formato magnéticos para o PA 4o Trim/2007, contudo não se verifica, na
legislação à época, a obrigatoriedade de manutenção de sistemas de processamento eletrônico de
dados para registro negócios e atividades econômicas para a generalidade dos contribuintes; (2) o
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001 determinava que, quando intimadas pelo Auditor
Fiscal, as empresas seriam obrigadas a apresentar os arquivos magnéticos relativos às
informações enumeradas no parágrafo 1o − se a pessoa jurídica utilizar sistema de processamento
eletrônico de dados −, condição não evidenciada nos autos; (3) A Escrituração Fiscal Digital
(EFD) passou a ser obrigatória para contribuintes optantes pelo lucro real apenas a partir de
2009, sendo difundida para os demais contribuintes nos anos que se seguiram; (4) a IN no
600/2005, que disciplinava acerca do pedido de ressarcimento, restituição, e declaração de
compensação na época de transmissão do PER em exame não condicionava o deferimento do
pedido à entrega dos arquivos digitais para que o pedido de ressarcimento de créditos da
COFINS não cumulativa fosse recepcionado pela Receita Federal, o que só veio a ocorrer
posteriormente com a publicação da IN no 981/2009, que alterou a IN no 900/2008, não podendo
ambas serem aplicada ao caso, tendo em vista que o regime jurídico aplicável ao pedido de
ressarcimento e declaração de compensação deve ser aquele vigente na data de sua transmissão;
(5) mesmo com a posterior publicação da IN no 981, de 18/12/2009, o arquivo exigível do
contribuinte no ato normativo para análise do pedido de ressarcimento era exclusivamente os
“documentos fiscais de entrada e saída”, e não o rol contido no Termo de Intimação Fiscal de fls.
11 e 12.
Assim, voto pela procedência do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator Designado.
Em que pese o entendimento da I. relatora, ouso dela discordar em relação à
proposta de diligência e no mérito.
Quanto à proposta de diligência, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972
revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora apenas
quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
O Despacho Decisório de fls. 16, vincula o não reconhecimento do direito
creditório e a consequente não homologação dos débitos compensados à impossibilidade de
aferir o crédito indicado no Pedido de Ressarcimento cumulado com declaração de
compensação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de diligência, seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência
não se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -, seja para
contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo - porque, neste
último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise, mas que no presente caso sequer foram
colacionados, ficando prejudicada a própria aplicação da verdade material no procedimento de
verificação do crédito.
Quanto ao mérito, a motivação do Despacho Decisório, fundada na legislação que
rege a matéria, deixa bem claro que a empresa não atendeu à intimação para apresentação dos
dados necessários para a análise dos direitos creditórios pleiteados, não havendo como a
contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória já que o alegado crédito não foi
comprovado.
A alegação de que não havia previsão legal para a exigência de entrega dos
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado por meio de arquivos digitais não
procede pois a obrigação de mantê-los à disposição da Receita Federal já estava prevista no art.
11 da Lei no 8.218/91, na IN SRF 86/2001 e sua forma de apresentação definida no ADE Cofis
15/2001, posteriormente alterado pelo ADE Cofis no 25/2010, in verbis:
Lei no 8.218/91
Art. 11 - As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§1° A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
§2° Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

§4° Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (grifei)
IN SRF 86/2001
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam dispensadas do
cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1 o , quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.
ADE Cofis 15/2001
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto
no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

A IN/SRF no 600, de 30/12/2005, vigente à época, no seu art. 24 que disciplinava
a restituição e compensação, já previa a possibilidade de condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito:
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Quanto a apresentação dos arquivos digitais de que trata o art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, com a alteração da Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009, como bem pontuou a decisão recorrida, entendo não se
tratar de ofensa à anterioridade ou irretroatividade. Como dito, já havia previsão legal para a
entrega de arquivos digitais e a fiscalização se valeu da legislação vigente à época da análise dos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação para exigir a apresentação de arquivos
digitais com as informações contábil-fiscais das contribuições não-cumulativas.
Diferentemente do entendimento da recorrente, aplica-se a legislação vigente à
época do procedimento administrativo quando esta institua novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.
É de se recordar, nesse ponto, que as normas constantes do art. 65, §§ 1o ao 4o da
IN RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e aquelas trazidas pelo ADE no.
25/2010, assumidas pela fiscalização, são normas procedimentais que instituem novos critérios
de apuração ou processos de fiscalização, facilitando a investigação e apuração, por parte da
autoridade tributária, da certeza e liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados pelo sujeito
passivo.
Nesse sentido seguem precedentes deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ENTREGA DOS ARQUIVOS
DIGITAIS. CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.
Segundo a legislação de regência, IN SRF 86/2001, art. 65 da IN RFB 900/2008, art. 11
da Lei no 8.218/91 e art. 74 da Lei no 9.430/96, a recepção dos pedidos de ressarcimento
e declarações de compensação está condicionada à apresentação dos arquivos digitais
relativos ao sistema de escrituração eletrônico da pessoa jurídica, sob pena de
indeferimento do pedido ou não homologação da compensação.
Recurso voluntário negado. (Processo no 10920.906756/201288; Acórdão no 3401-
003.483; Relator Conselheiro Robson José Bayerl; sessão de 24 de abril de 2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo
o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do
crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez
não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da
verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria
ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de
diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e caracterização dos
fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas
condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão
plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação;
(iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação. (Processo no
10215.900546/2012-42; Acórdão no 3302-010.769; Relator Conselheiro Vinícius
Guimarães; sessão de 28 de abril de 2021)
Destaco alguns trechos do Acórdão no 3302-010.769, de relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães, que tratou bem da questão, o qual adoto como razão de decidir:
Como se vê dos excertos transcritos, há um arcabouço normativo, construído há
décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros
contábeis-fiscais, de negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo
obrigações variadas aos diversos atores. Nesse contexto é que foi editada a Instrução
Normativa SRF no. 86/2001 e, ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15,
de 2001, especificando regras para apresentação de arquivos digitais, tendo sido, mais
tarde, este último ato, alterado pelo ADE no. 25/2010, o qual incluiu, no modelo do
anexo único do ADE no. 15/2001, informações sobre arquivos complementares para a
correta apuração de PIS/COFINS.
(...)
Nesse caso, como bem assinalou a decisão recorrida, não há que se falar em ofensa à
anterioridade ou irretroatividade. Na verdade, a fiscalização se vale da legislação
vigente à época da análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação
para exigir a apresentação de arquivos digitais com as informações contábil-fiscais das
contribuições não-cumulativas. Lembre-se, nesse ponto, que as normas constantes do
art. 65, §§ 1o ao 4o da IN RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e
aquelas trazidas pelo ADE no. 25/2010, assumidas pela fiscalização, são normas
procedimentais que instituem novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
facilitando a investigação e apuração, por parte da autoridade tributária, da certeza e
liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados pelo sujeito passivo.
(...)
Assinale-se, inicialmente, que tem absoluta razão a decisão recorrida quando afirma que
a não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal impossibilita
a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, à legalidade
ou devido processo legal, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de
seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais
em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no.
70.235/72:
(...)
Possivelmente, se as informações tivessem sido apresentadas pelo sujeito passivo, a
partir de uma primeira análise dos arquivos magnéticos entregues, a autoridade fiscal
partiria para um exame mais detido, requerendo outros elementos, como, por exemplo,
escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, ou mesmo para um procedimento
de diligência na empresa. Observe-se, nesse contexto, que a realização de diligência é
apenas uma faculdade à administração tributária para o adensamento e averiguação de
informações anteriormente prestadas, não se revelando um procedimento que tem o
condão de suprir a inércia daquele sobre quem recai o ônus de comprovar, com
elementos suficientes e necessários, inclusive com arquivos magnéticos, escrituração
contábil-fiscal e documentos de suporte, seu eventual direito creditório.
Assim, entendo que o procedimento fiscal revela-se escorreito.
Acrescente-se, ademais, que, ainda que não tenha ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 – nem mesmo a recorrente se
ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses de juntada
posterior de provas -, analisei os documentos apresentados juntos ao recurso voluntário,
chegando à conclusão de que não há provas suficientes para a comprovação do direito
alegado pela recorrente. Explico.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, elementos para comprovação dos seus créditos, como, por exemplo, os
livros Diário e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente
autenticados -, suportados por documentação hábil que os lastreiem: a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923)
Mesmo não apresentando os arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal,
em nenhum outro momento o recorrente trouxe elementos, tais como a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito, que pudéssemos considerar pelo
menos como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório ou determinar a realização de atos
complementares.
Nos termos do artigo 170 do CTN1, é autorizada a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos e essa liquidez e certeza é verificada pela autoridade
administrativa, a quem cabe essa autorização, podendo o contribuinte contestar tal procedimento
caso não concorde com os valores apurados, mediante apresentação de manifestação de
inconformidade, preservando, dessa forma, o seu direito de defesa.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.925 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721257/2012-11

Assim, entendo que falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez,
que são indispensáveis para o ressarcimento e compensação pleiteados, sendo correto o
indeferimento do crédito pleiteado e a não homologação das compensações..
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a proposta de diligência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital